Tribunal: STF
Processo: ADI 2135
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/1998. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE POSTERIOR AO INÍCIO DO JULGAMENTO. PEDIDO INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 16.8.2024, Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado – Conacate requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 229).



    A requerente afirma que “está plenamente apta a oferecer valiosa contribuição ao julgamento da presente ação, trazendo à apreciação desta Egrégia Corte subsídios técnicos e jurídicos que corroboram a inconstitucionalidade formal do caput do artigo 39 da Constituição Federal, conforme a redação introduzida pela Emenda Constitucional nº 19/1998. Tal dispositivo contraria o mandamento constitucional previsto no artigo 60, § 2º, que exige a aprovação de emendas constitucionais em dois turnos de votação, em ambas as Casas do Congresso Nacional, como requisito imprescindível para a validade da alteração constitucional” (fl. 2, e-doc. 229).



    Examinada a matéria posta nos autos, DECIDO.



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    3. A reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta, independente de eventual adiamento ou exclusão de pauta de julgamento.



    Nesse sentido, os seguintes julgados: ADI n. 4.851, decisão monocrática, de minha relatoria, DJe 26.4.2022; ADI n. 2.435-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI 
n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014.



    4. No caso em apreço, em 3.9.2020, iniciou-se o julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade. Em 18.8.2021, em continuidade ao julgamento da ação, depois do voto antecipado do Ministro Gilmar Mendes, pediu vista dos autos o Ministro Nunes Marques. Devolvida a vista do Ministro Nunes Marques, foi incluída no calendário para julgamento em 27.4.2023 e, não tendo sido julgada nessa data, novamente foi incluída para julgamento em 21.8.2024.



    O requerimento de ingresso como amicus curiae na presente ação direta, em 16.8.2024, é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento e do início do julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal, não sendo possível, também por esse fundamento, a admissão de novos amici curiae.



    5. Pelo exposto, indefiro o ingresso da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado – Conacate nesta ação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora